Tribunal: STF
Processo: RE 1598077
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 106):

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO À SAÚDE – MENOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – FORNECIMENTO DE INSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – FÁRMACO PADRONIZADO PELO SUS – TEMA 1234, STF. 1 – Segundo posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal, tratamentos médicos adequados aos necessitados se inserem no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo de ações pleiteando prestações à satisfação do direito à saúde ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2 – Considerando essa existência de obrigação solidária entre os Entes Federados, nos termos da jurisprudência do STF, não há que se falar em desobediência às diretivas (repartição de responsabilidades) do SUS quanto à distribuição das competências para fornecimento de insumos/alimentos especiais. 3 – Comprovada a necessidade de determinado insumo, verificada a negativa da Administração, é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente, sendo prudente condicionar o fornecimento à retenção periódica de receita. 4 - Nos termos da decisão proferida pelo i. Min. Gilmar Mendes em sede de Tutela Provisória Incidental no Tema de Repercussão Geral nº 1234 e referendada pelo Tribunal Pleno, especificamente em relação às demandas que visam ao fornecimento de medicamentos padronizados, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturada no âmbito do SUS, incumbindo ao Poder Judiciário verificar a correta formação da relação processual. 5 - No caso concreto, o medicamento pretendido integra o grupo dos componentes especializados (GRUPO 1A), estes cujo fornecimento não é de atribuição dos Municípios, mas dos Estados, conforme se depreende do próprio da Portaria de Consolidação GM/MS n.º 02/2017, ANEXO XXVIII, Título IV, Capítulo I, art. 49. ”

No RE (Doc. 128), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega ter o Tribunal de origem violado o art. 196 da CF/1988 e o Tema 793/STF, defendendo a necessidade de inclusão da UNIÃO no polo passivo da demanda, pois fora condenado ao fornecimento de insumo não incorporado pelo SUS.
Sustenta que “conquanto seja lícito ao cidadão propor ação contra qualquer dos entes federados, verificada que a competência para o fornecimento ou incorporação de nova tecnologia é de outro ente federado, o juízo deve direcionar a ação ao ente competente, observadas as repartições de competências estabelecidas na legislação do SUS” (Doc. 128, fl. 5).
Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 793/STF (Doc. 162), ocasião em que o acórdão recorrido foi mantido aos seguintes fundamentos (Doc. 118, fl. 2):

“Na hipótese dos autos, a sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão ora submetido à retratação, realizou o devido direcionamento das responsabilidades. Quanto ao sensor de glicose FreeStyle Libre, por se tratar de insumo não incorporado às políticas públicas do SUS, manteve a responsabilidade solidária entre o Estado de Minas Gerais e o Município de Pitangui, em estrita conformidade com a orientação do STF para casos de itens não padronizados. No tocante à insulina Asparte, por ser um medicamento padronizado e integrante do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja responsabilidade de financiamento e aquisição é da esfera estadual, a obrigação foi corretamente direcionada exclusivamente ao Estado de Minas Gerais, aplicando-se adequadamente as regras de repartição de competências do SUS” (Doc. 118, fl. 2).

Em juízo de admissibilidade (Doc. 151), o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1234/STF ao fundamento de que o referido paradigma aplica-se apenas aos casos de medicamentos. Em seguida, admitiu o RE.
É o relatório. Decido. 
  
Conforme consta do acórdão proferido pelo Tribunal de origem, “Cinge-se a controvérsia em determinar se é devida a condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Pitangui, ao fornecimento de sensor de glicose subcutânea Free Style Libre e insulina asparte (fiasp ou novorapid) em favor do requerente, o infante R.L.F.S., portador de diabetes mellitus tipo I (CID E10.9)” (Doc. 106, fl. 7).
A aplicação dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral está relacionada exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde.
Isso porque os acordos interfederativos homologados na análise conjunta dos Temas 6 e 1234 tiveram como objeto apenas tratativas relacionadas ao fornecimento de medicamentos, sendo expressamente excluídos quaisquer outros itens relacionados ao direito à saúde que não se enquadrem como medicamento.
Como restou consignado no acórdão de julgamento, “a  análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas”, uma vez que seus requisitos são complementares e giram em torno da mesma temática. Tanto que dentre os requisitos estabelecidos na tese de julgamento do Tema 6 da repercussão geral, para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, está a “negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral”.
Em que pese a abrangência dos acordos interfederativos firmados no âmbito do Tema 1234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, a leitura das teses fixadas demonstra que seu escopo se limitou a medicamentos, que respeitam a lógica do registro como categoria regulatória e estão submetidos, portanto, a um maior rigor técnico-científico no cumprimento dos requisitos sanitários da legislação de regência.  
Nesse sentido, convém destacar trecho exemplificativo da ementa, cujo inteiro teor segue a lógica de tratamento de medicamentos (que variam entre os sem registro e com registro na ANVISA, incorporados e não incorporados ao SUS):  
 
“Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.  
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes. 
[...] 
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS   
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.  
2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema.” 
  
Dos fundamentos do acórdão, vale destacar o seguinte trecho:  
 
 “Da leitura atenta do pedido da União, considero que o sistema estruturar-se-á mais direcional e unívoco acerca do entendimento desta Corte, se for adotada a solução contida no art. 103-A da CF, diante da existência de, pelo menos, 5 teses de repercussão geral que esta Corte tem apreciado nos últimos anos sobre o assunto medicamentos fornecidos pelo SUS (temas 6, 500, 793, 1.161 e, agora, 1.234), somada à abrangência dos fluxos que foram pactuados (medicamentos incorporados e não incorporados) entre todos os interessados, em governança colaborativa, por meio dos métodos autocompositivos do conflito posto à apreciação da jurisdição constitucional, abarcando diretamente o tema 793. 
Desse modo, para que o acordo possa ser cumprido por todos os atores que o firmaram e para que haja efetivamente a busca pelo seu cumprimento em todas as esferas de poder, inclusive na Administração Pública em âmbito nacional em todos os seus órgãos diretos ou indiretos, proponho que as teses sejam transformadas em súmula vinculante, voltada a espraiar ‘efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal’, inclusive os Conselhos profissionais de classe que terão a obrigatoriedade de exercer o controle ético da prescrição do profissional responsável por prescrever o medicamento em face do SUS, incluindo o pedido administrativo. 
Consequentemente, proponho que as teses ora fixadas sejam transformadas em enunciados de súmula vinculante, na forma do art. 103-A da Constituição Federal, com a seguinte redação: 
‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais) devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’. 
Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. 		 
No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234, indeferindo, consequentemente, o pedido contido no eDOC491.” (fls. 91-92 do acórdão) 

No caso em tela, pretende-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, produto distinto de medicamento, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.
Dessa forma, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, que “o fato de se tratar de insumo não elencado na lista de medicamentos do SUS não desnatura o dever do Estado, lato sensu, em arcar com a assistência integral à saúde daqueles que comprovem a sua necessidade” (Doc. 106, fl. 13). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 106, fl. 7):

“Cinge-se a controvérsia em determinar se é devida a condenação do Estado de Minas Gerais e do Município de Pitangui, ora requeridos, ao fornecimento de sensor de glicose subcutânea Free Style Libre e insulina asparte (fiasp ou novorapid) em favor do requerente, o infante R.L.F.S., portador de diabetes mellitus tipo I (CID E10.9). 
(...)
No que concerne ao fornecimento de insumo, tal como o sensor de glicose FreeStyle Libre, não é necessário que se observem aqueles requisitos firmados pelo STJ por ocasião do julgamento do citado REsp nº 1.657.156/RJ. 
Conforme exsurge dos autos, verifica-se que a necessidade de utilização do referido sensor de glicose resta justificada, em relatório médico de ordem 8, fl. 1, “para melhor seguimento do diabetes e com isso redução de morbi mortalidade.” (Dra. Débora Eleotério de Lima Oliveira) 
A respeito, vale lembrar o texto constitucional:
(...)
A partir de Konrad Hesse, pois, não se nega a força normativa da Constituição. No caso, tratando-se de direito fundamental, sua aplicação imediata decorre do próprio art. 5º, §1º, da Constituição. Daí advém a necessidade de uma interpretação por meio da qual seja conferida a maior eficácia social possível ao dispositivo para que se possa alcançar o valor constitucional contemplado (princípio da máxima efetividade). 
Na hipótese, verifica-se uma negativa do ente municipal no fornecimento do insumo pleiteado ao argumento de não estar padronizado no SUS, bem como de escassez de recursos financeiros, em atenção ao princípio da reserva do possível. 
Ressalte-se, porém, que o fato de se tratar de insumo não elencado na lista de medicamentos do SUS não desnatura o dever do Estado, lato sensu, em arcar com a assistência integral à saúde daqueles que comprovem a sua necessidade. 
Em que pese os respeitáveis posicionamentos em sentido contrário, a meu sentir, a cláusula da reserva do possível não é suficiente para, no caso, afastar o direito. Afinal, a parte ré não logrou êxito em comprovar tal fato impeditivo do direito do autor, tanto no que tange à indisponibilidade fática de recursos, como à indisponibilidade jurídica. 
Comprovada a necessidade de determinados insumos médicos, é dever do ente público o seu fornecimento, importando a negativa em ofensa ao direito à saúde garantido constitucionalmente, sendo prudente condicionar o fornecimento à retenção de receita.”

Desse modo, para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. 
III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. 
IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018).

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 

Em caso semelhante, cite-se a seguinte decisão monocrática proferida no RE 1.559.833/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/8/2025, cuja ementa é a seguinte:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DIABETES MELLITUS. FORNECIMENTO DE “FREESTYLE LIBRE SENSOR” PARA CONTROLE DE GLICEMIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente